Tribunal: TJDFT
Processo: 0704680-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. VALOR DA CAUSA. VALOR TOTAL DOS CONTRATOS. IMPOSSIBILIDADE. SOMA DOS VALORES DAS PARCELAS MENSAIS DOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 2o do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. Os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização e a manutenção da autorização dos descontos, sendo a faculdade de desautorizar o débito em conta corrente reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN.
3. Antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB, já seria permitida a retirada da autorização, ante a previsão contida no art 3o, §2o, da Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional.
4. É cabível a revogação da autorização de descontos em relação aos contratos firmados após a entrada em vigor da Resolução no 4.790/20, o que ocorreu em 1o/03/2021, conforme art. 19, inciso II, da referida resolução.
5. No caso dos autos, os contratos foram firmados após a entrada em vigor da Resolução no 4.790/20, de modo que deve ser mantida a sentença que determinou ao banco réu que proceda ao cancelamento da autorização para débito em conta referente aos empréstimos pactuados e condenou-o a restituir de forma simples o(s) valor(es) descontado(s) indevidamente a partir da sentença, corrigido(s) monetariamente da data do desembolso e acrescido(s) de juros de mora da citação.
6. De acordo com o art. 292, II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deverá ser o valor do ato ou o de sua parte controvertida.
7. Na hipótese, como o autor pretende apenas a modificação da forma de pagamento do débito, de modo que não haja mais descontos em conta corrente, a soma dos valores das parcelas mensais dos débitos automáticos que se busca suspender representa, de maneira mais adequada, a dimensão econômica do direito em disputa.
8. Uma vez que a pretensão do autor se restringe à revogação dos descontos em conta corrente e não à discussão sobre a validade ou valor total dos contratos de mútuo, a fixação do valor da causa com base no valor integral dos contratos revela-se excessiva e inadequada para a hipótese.
9. Constatado que a alteração do valor da causa para a soma dos valores das parcelas mensais dos débitos automáticos que se pretende suspender acarretaria evidente reformatio in pejus, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, deve ser mantida a sentença no ponto que acolheu a impugnação ao valor da causa para fixá-la no valor relativo a 12 vezes do valor total das prestações mensais vincendas.
10. Quanto ao prequestionamento da matéria pelo réu apelante, se devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
11. Apelações conhecidas e não providas.